Tribunal: TJSP
Processo: 2267686-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004123
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267686-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante DIEGO XAVIER DOS ANJOS e Paciente FELIPE GABRIEL DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267686-93.2020.8.26.0000 -Voto no 44254
2
RELATOR: WALTER DA SILVA

VOTO no 44254
HABEAS CORPUS no 2267686-93.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DIEGO XAVIER DOS ANJOS
PACIENTE: FELIPE GABRIEL DE LIMA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP DEECRIM UR 9 - UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O Doutor Diego Xavier dos Anjos, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
FELIPE GABRIEL DE LIMA, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito do DEECRIM UR 9 Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP.
Alega o nobre impetrante que ante a presença dos
requisitos legais exigidos pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, o
paciente ingressou na Primeira Instância com pedido de progressão ao
regime
semiaberto,
devidamente
instruído
e
satisfatoriamente
fundamentado. Acrescenta que o cálculo de penas do sentenciado dá conta
de que o requisito objetivo atinente à pretensão comentada foi atingido em
03/07/2020.
Adiciona que o paciente foi condenado por crime
equiparado a hediondo e já descontou mais de 30% de sua reprimenda,
apresentando, ainda, atestado de boa conduta carcerária, não possuindo
em seu desfavor, qualquer falta disciplinar de natureza grave, sem contar
que também tem bom desempenho laboral.
Argumenta que mesmo o paciente tendo em seu
favor características positivas, a autoridade impetrada requisitou exame
criminológico, em decisão carente da devida fundamentação legal, lastreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267686-93.2020.8.26.0000 -Voto no 44254
3
na gravidade dos crimes perpetrados, tratando-se, evidentemente, de
despacho padronizado, que destoa de inúmeros procedentes dessa E.
Corte Estadual de Justiça.
Pondera que a Lei de Execução Penal não mais
prevê a obrigatoriedade de aludido exame para a concessão de benefícios e
que caso esse seja solicitado, a decisão deve se revestir de fundamentação
adequada, respeitando o disposto no art. 93, XI, da Constituição Federal.
Expõe que a autoridade impetrada solicita indiscriminadamente a feitura de exame criminológico e que o
estabelecimento prisional sequer tem dado conta da demanda que hoje
conta com 04 meses de atraso.
Argumenta que a natureza do crime já foi analisada
pelo legislador e pelo juízo de conhecimento, não havendo nos autos, razão
para a solicitação do exame comentado; que não se pode afirmar que o
paciente é uma pessoa perigosa e corrompida porque praticou crime grave.
Observa que o País encontra-se num momento de
excepcionalidade causado pela Covid-19 e que nesse sentido há novas
jurisprudências que dissertam a respeito da dispensa do exame
criminológico.
Dentro desse contexto, invocando a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da ordem, para
que seja suspensa a realização do exame criminológico, determinando-se
ao Juízo a quo que oficie ao Presídio solicitando o seu cancelamento, até
decisão final do writ. Subsidiariamente pleiteia a concessão parcial do
mandamus para que a autoridade coatora entregue a prestação jurisdicional
invocada em prazo curto, a critério da Colenda Câmara, com ou sem a
realização do exame criminológico.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 54/56).
Processada a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267686-93.2020.8.26.0000 -Voto no 44254
4
A autoridade coatora prestou informações de praxe
às fls. 59/60, acostando aos autos os documentos pertinentes (fls. 61/73).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-
se pelo parcial conhecimento da impetração e pela denegação da ordem da
parte conhecida (fls. 76/79).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor
de FELIPE GABRIEL DE LIMA, objetivando a suspensão da realização do
exame criminológico, com expedição de ofício ao Presídio solicitando o seu
cancelamento e, subsidiariamente que a autoridade impetrada seja instada
a entregar a prestação jurisdicional em curto prazo, com ou em a realização
do exame criminológico.
De acordo com as informações prestadas nos
autos, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de seis anos,
nove meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, a qual foi reduzida
por força de acórdão para cinco anos e dez meses de reclusão, pelo
cometimento do crime de tráfico de entorpecente, após o cadastramento do
processo de execução n.o 0019355-09.2019.8.26.0041 referente aos autos
n.o 0000069-36.2012.8.26.0091, por infração ao art. 33, § 4.o da Lei n.o
11343/06, na qual ele foi condenado ao cumprimento da pena de um ano e
oito meses de reclusão, em regime inicial fechado. Para a apreciação do
pedido de progressão ao regime semiaberto foi determinada a realização de
exame criminológico, par avaliar a personalidade do reeducando,
notadamente porque cumpre penas por crimes graves, havendo a defesa
interposto agravo em execução, o qual está em processamento.
.
A presente ordem é de ser denegada na parte
conhecida.
Isto porque, verifico dos autos que a determinação
de submissão do paciente a exame criminológico para que se possa aferir a
sua aptidão para ser beneficiado com a progressão de regime, restou muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267686-93.2020.8.26.0000 -Voto no 44254
5
bem fundamentada, conforme se depreende de fls. 69.
De outro modo, temos que, conquanto a Lei
10.792/2003 tenha dado nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução
Penal, dispensando o parecer técnico como requisito à progressão de
regime, não o vetou, entretanto, sendo facultado ao juiz requisitar o exame
criminológico, nos casos em que entenda necessário à verificação do mérito
do sentenciado, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu
no caso em análise, cumprindo assim o Magistrado, o disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, restando a decisão isenta de
irregularidade ou arbitrariedade passível de anulação.
Por vezes, o atestado de bom comportamento
carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela gravidade do crime cometido, é
presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do Magistrado, diante
do caso em concreto, a possibilidade de requisição do exame criminológico
para motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo.
A propósito, o entendimento já esposado pelo STF:
I
A obrigatoriedade do exame criminológico e do
parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de
Classificação, para fins de progressão de regime de
cumprimento de pena, foi abolido pela Lei 10.792/03.
II - Nada impede, no entanto, que, facultativamente,
seja requisitado o exame pelo Juízo das Execuções,
de modo fundamentado, dadas as características de
cada caso concreto (HC 86.631, Habeas Corpus;
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 20.10.2006).
No tocante ao pedido subsidiário, no qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267686-93.2020.8.26.0000 -Voto no 44254
6
impetrante pretende que a autoridade impetrada entregue a prestação
jurisdicional em curso espaço de tempo, a presente impetração não
comporta conhecimento, posto que, em regra, o habeas corpus não é o
veículo adequado para acelerar andamentos processuais.
Neste sentido:
“Não é o remédio heróico instrumento adequado para
apressar a tramitação de processos ou a prática de atos
processuais” (Julgados do TACRIM 25/142; 36/99;
38/91).
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM na parte conhecida.
WALTER DA SILVA
Relator